Tribunal: STF
Processo: RE 73714
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-25
Data de publicação: 1972-04-25

Ementa:
1) MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO DE FATO CONSISTENTE EM CONSIDERA-LO
COMO TENDO SIDO IMPETRADO A DESTEMPO, QUANDO, AO CONTRARIO,
DEMONSTRADO SE ENCONTRA QUE FOI O MESMO TEMPESTIVAMENTE REQUERIDO.
POSSIBILIDADE DA CORREÇÃO SER FEITA ATRAVÉS DE EMBARGOS
DECLARATORIOS, CONDICIONANDO QUE SE ACHA ESSE RECURSO AO CRITÉRIO DA
OPORTUNIDADE E QUE DEVE O MESMO SER APRECIADO COM LARGUEZA.
2) APELO EXTRAORDINÁRIO CUJO TERMO AD QUEM, PARA A SUA INTERPOSIÇÃO
VEIO A RECAIR EM UMA QUINTA-FEIRA SANTA, TENDO A RESPECTIVA PETIÇÃO
DADO ENTRADA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL NA SEGUNDA-FEIRA SEGUINTE.
TEMPESTIVIDADE.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.